Tribunal: STF
Processo: HC 96088
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Fixação da pena-base acima do 
   mínimo legal. Falta de motivação. Alegação de ilegalidade. 
   Cognição pelo STF, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Matéria 
   não apreciada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo Superior 
   Tribunal de Justiça. Supressão de instâncias. Pedido a que se 
   nega seguimento. Não pode conhecido, pelo Supremo Tribunal 
   Federal, pedido de habeas corpus em que se aduz ilegalidade na 
   fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, quando não 
   suscitada a matéria perante o Tribunal de Justiça local e o 
   Superior Tribunal de Justiça.